Tribunal: TJDFT
Processo: 0707938-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707938-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIELSON RAPOSO SOARES AGRAVADO: ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL na qualidade de curadora especial de NIELSON RAPOSO SOARES ME., contra a r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execuçãp por quantia certa n° 0029049-29.2014.8.07.0001 (ajuizado pela agravada ITATIAIA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA. em face da ora agravante), indeferiu pedido de pesquisa de endereços em nome do sócio da empresa executada e reputou válida a citação editalícia da pessoa jurídica. Nas razões recursais (ID 15450670), sustenta a agravante que, não obstante a pesquisa realizada pelo juízo a quo por meio dos sistemas Bacenjud, Infoseg e Renajud, em se tratando de execução contra pessoa jurídica, seria possível a realização de busca de endereços constantes dos CPFs dos sócios-administradores, representantes legais da pessoa jurídica, para viabilizar a citação. Aduz que o Código de Processo Civil, por força dos artigos 75, inciso VIII e 248, permitiria a citação da pessoa jurídica na pessoa de seus sócios. Menciona precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça que amparariam a tese. Requer, assim: “a) a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento; b) o provimento do presente agravo, para reformar a decisão agravada na parte em que reconheceu a validade da citação. d) nos termos do art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil, a condenação da agravada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, a serem recolhidos junto ao Banco Regional de Brasília S.A. - BRB, Código do Banco 070, Agência 100, conta bancária 013251-7, PRODEF – Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal (artigo 3o, inciso I, da Lei Complementar Distrital n° 744 de 04 de dezembro de 2007 c/c Decreto Distrital no 31.416/2010)” (ID 15450670, pp. 13/14). Preparo dispensado dada a representação do agravante pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Os autos foram regularmente instruídos. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Passo à análise de tais requisitos. A decisão agravada foi assim fundamentada (ID 15450671, p. 224): “1. Na Petição de ID 60391101, a Curadoria alega ser necessária a pesquisa de endereços em nome do sócio da empresa executada, a fim de possibilitar a posterior citação por meio dele, contudo não há previsão legal nesse sentido. As consultas aos sistemas conveniados a este Juízo para tentativa de localização de endereço para citação da executada já foram realizadas, conforme se verifica na Certidão de ID 31221347 - pág. 15. Verifico se tratar de empresa, não havendo que se falar em confusão entre a personalidade da pessoa jurídica executada e a pessoa de seu sócio. As empresas tem a obrigação legal de manter atualizados seus cadastros perante a Junta Comercial e a Receita. Ademais, não há determinação legal que condicione a citação por edital à busca de endereços de sócios de empresa. Logo, indefiro, a pesquisa pleiteada pelo órgão curador e reputo válida a citação editalícia” (ID 15450671, p. 224). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que ausentes os requisitos para a concessão antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. De início, importa pontuar a cediça distinção e autonomia entre a pessoa jurídica e as pessoas físicas que a compõem, não havendo que se confundir a personalidade jurídica da pessoa jurídica com a personalidade de seus sócios. No caso, diante de seguidas tentativas infrutíferas de citação da pessoa jurídica NILESON RAPOSO SOARES ME, o agravado requereu a citação por edital em 14.2.2019 (ID 15450671, p. 202), o que foi deferido pelo juízo a quo em 11.10.2019 (ID 15450671, p. 217). A Curadoria Especial, em 14.10.2019, manifestou ciência quanto à referida decisão (ID 15450671, p. 18), não havendo notícia de que a tenha impugnado. Publicado edital de citação (ID 15450671, p. 219), a pessoa jurídica executada deixou transcorrer in albis o prazo para pagamento da dívida ou oposição de embargos à execução, sem manifestar-se nos autos (ID 15450671, p. 220). Posteriormente, a Curadoria Especial requereu ao juízo a quo a realização de consultas via sistemas Bacenjud, Infoseg, Renajud e Siel para que fosse localizado endereço em nome do responsável pela empresa executada (ID 15450671, p. 221), pleito indeferido por força da decisão ora agravada. Dito isso, sobre a citação da pessoa jurídica, diz o CPC, no art. 242, que, via de regra, deverá a citação ser pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado. Prevê, também, no art. 248, § 2o, que, em se tratando de citação de pessoa jurídica pelo correio, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. E, por força do art. 256, que a citação por edital ocorrerá nos casos previstos em lei; quando desconhecido ou incerto o citando; ou quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando. Frise-se que, segundo o § 3o do referido dispositivo, “o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”. Não há no CPC qualquer regra que condicione a citação editalícia da pessoa jurídica ao prévio esgotamento dos meios de citação dos sócios que a compõem. Como já dito, infrutíferas as tentativas de localização da pessoa jurídica (inclusive, mediante a pesquisa pelo juízo a quo dos endereços constantes nos sistemas Bacenjud, Infoseg e Renajud - ID 15450671, pp. 138/140), corretamente determinada a citação editalícia. Nesse sentido, são precedentes desta Eg. Corte de Justiça: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE SEM FORÇA DE TÍTULO DE CRÉDITO. CURADORIA ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RÉU REPRESENTADO POR NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA NA QUALIDADE DE CURADORIA DE AUSENTES. ÔNUS DE PROVAR A CAPACIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE CONTATO ENTRE O CURADOR ESPECIAL E O RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE. GRATUIDADE INDEFERIDA. TELEOLOGIA DO INSTITUTO DA CURADORIA ESPECIAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DO IMEDIATO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PAGAMENTO PELO VENCIDO AO FINAL DO PROCESSO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. CONSULTA EM CADASTROS PÚBLICOS COM OS QUAIS O PODER JUDICIÁRIO POSSUI CONVÊNIO. PESQUISA JUNTO A CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO OU PERQUIRIÇÃO DOS SÓCIOS. DESNECESSIDADE. ART. 256, INCISO II E §3o, DO CPC. UTILIZAÇÃO DE CONECTIVO DE ALTERNÂNCIA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE BUSCA POSTOS AO ALCANCE DO AUTOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DO RÉU AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA AO ART. 72, INCISO II, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO TOCANTE AOS TÍTULOS QUE EMBASARAM A AÇÃO MONITÓRIA. PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROPOSITURA DA AÇÃO. ARTS. 319, 320 E 700, DO CPC. AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS. SENTENÇA MANTIDA. [ ] 2. Consoante estabelecido pelo art. 256, inciso II e § 3o, do CPC, a citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, sendo que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. [ ] 2.2. Considerando a realização de diligências nos endereços indicados pela autora e nos endereços obtidos em pesquisa realizada em cadastros públicos com os quais o Poder Judiciário possui convênio (sistemas BACENJUD, SIEL, RENAJUD e Receita Federal), restando todas infrutíferas, prescindível o encaminhamento de ofício às concessionárias de serviços públicos, tampouco há obrigatoriedade legal de se citar os sócios, mormente por não restar demonstrado encerramento da pessoa jurídica, não havendo o que se falar em nulidade da citação por edital. [ ] 4. Apelação desprovida. (Acórdão 1232851, 07027389420188070008, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. CORREIOS. PESSOA JURÍDICA. ENDEREÇO. ALTERAÇÃO. SÓCIO. CONTRATO SOCIAL. PODERES. NULIDADE. SENTENÇA ANU LADA. 1. A citação é ato estritamente formal, cuja finalidade consiste em convocar pessoa para fazer parte de uma relação processual, seja na qualidade de réu, executado ou interessado (Art. 238 do CPC). 2. É nula a citação na hipótese em que o Aviso de Recebimento é entregue no endereço dos sócios da sociedade e recebido por pessoa estranha ao contrato social e sem poderes para receber citação. 3. Em se constatando a inércia da pessoa jurídica em atualizar seu endereço junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, remanesce à parte Autora a possibilidade de requerer a citação por edital. 4. Preliminar acolhida. Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1064122, 20160610150054APC, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 5/12/2017. Pág.: 187-205) De mais a mais, como bem posto pelo juízo a quo, constitui obrigação das pessoas jurídicas manter atualizados os respectivos cadastros perante a Junta Comercial e Receita Federal. Assim, ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, indefiro o pedido liminar. Dispensadas informações pelo juízo a quo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Comunique-se. Brasília, 13 de abril de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora